Tribunal: TJSP
Processo: 1008206-72.2024.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão RCC c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – Acolhimento parcial - Autora que alega não ter contratado cartão de crédito consignado (RCC) - Prova documental que demonstra a adesão ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados nos

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão RCC c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Inconformismo da autora – Acolhimento parcial - Autora que alega não ter contratado cartão de crédito consignado (RCC) - Prova documental que demonstra a adesão ao cartão de crédito consignado, bem como aos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da autora, que usufruiu do dinheiro mutuado – Ajuste válido – Contrato assinado digitalmente, com todos os elementos de validação jurídica, assinatura digital, data, hora, IP/terminal, geolocalização, foto e biometria - Precedentes – Condenação por litigância de má-fé - Autora/apelante que não incidiu em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC - Ausência de dolo processual da parte – Entendimento do E. STJ - Condenação afastada - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.